Tribunal: TJDFT
Processo: 0752610-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE DA DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PARCIAL CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO. VALOR IRRISÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Embora o juízo de origem, após determinar a intimação do agravante para dar andamento no feito sob pena de suspensão da execução fiscal, tenha feito o registro acerca do início do prazo de suspensão, tal pronunciamento tem natureza de despacho de mero expediente, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Recurso parcialmente conhecido.
2. A execução “suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil” (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). Destaca-se que “O caráter irrisório da penhora, previsto no art. 836 do CPC/2015, deve ser analisado considerando os custos da execução” (AgInt no AREsp n. 1.977.858/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)..
3. Em decisão anterior à ora agravada, o juízo de origem considerou valor irrisório aquele inferior a R$ 451,27, tendo como fundamento as normas jurídicas aplicáveis ao caso. O valor do veículo indicado à penhora é bem superior ao valor definido como irrisório pelo julgador monocrático naquela decisão, o que indica que fato de o valor do veículo ser inferior a 10% do valor perseguido não se mostra capaz, por si só, de afastar a constrição.
4. Além disto, o art. 836 do CPC dispõe que “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Contudo, o Distrito Federal goza de isenção legal quanto ao recolhimento de custas processuais, inexistindo absorção da quantia localizada para fins de pagamento das custas da execução. No mais, cumpre ressaltar que a dívida reclamada transcende o interesse individual, projetando-se no âmbito coletivo. Destarte, ante a não comprovação de eventual impenhorabilidade, a possibilidade de venda do veículo tem “o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF)” (Acórdão 1746299, 07253610620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.